Tribunal: TJDFT
Processo: 0703532-54.2019.8.07.0017
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. DESEMPREGO DESDE 2018. TRABALHO INFORMAL. PANDEMIA. AUSÊNCIA DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS DO MENOR. RECURSO PROVIDO.
1. É certo que o dever de sustento dos filhos decorre do poder familiar, como bem inscrito nos artigos 1.566, inciso IV, e 1.703 do Código Civil. 1.1 A obrigação alimentícia pode vir a ser alterada em momento posterior à sua definição originária, observando a cláusula rebus sic stantibus, segundo a qual a revisão deve ater-se ao surgimento de fato superveniente que venha a alterar o trinômio: possibilidade, necessidade e proporcionalidade.
2. Comprovada a alteração da capacidade financeira do alimentante, agravada pela situação pandêmica atual, cabível a revisão dos alimentos a serem pagos ao menor. Especificidade do caso concreto. 2.1 Inexiste prejuízo de ulterior modificação, caso sobrevenha novo desequilíbrio entre as possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentando.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.